Tribunal: STJ
Processo: 8000032-45.2022.8.05.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949532 - BA (2025
/0193365-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A R S
ADVOGADOS
: ANTEVAL CHAVES DA SILVA - BA008920
KLAYTON MENEZES RIBEIRO - BA009829
PAULO EGÍDIO MERCÊS CHAVES SILVA - BA029447
ANGELA KARYNE OLIVEIRA MOREIRA - BA046195
MATEUS MACEDO DE SANTANA - BA066614
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA - BA027728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: K A O P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: F O P
AGRAVADO
: K A DA S
ADVOGADO
: EVERARDO LIMA RAMOS JÚNIOR - BA020823
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente as Súmulas 7 e
83/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49710640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: e96d1515-0df5-45b0-b7b6-4bb42b0c9b2b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: e96d1515-0df5-45b0-b7b6-4bb42b0c9b2b

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949532 - BA (2025
/0193365-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A R S
ADVOGADOS
: ANTEVAL CHAVES DA SILVA - BA008920
KLAYTON MENEZES RIBEIRO - BA009829
PAULO EGÍDIO MERCÊS CHAVES SILVA - BA029447
ANGELA KARYNE OLIVEIRA MOREIRA - BA046195
MATEUS MACEDO DE SANTANA - BA066614
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA - BA027728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: K A O P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: F O P
AGRAVADO
: K A DA S
ADVOGADO
: EVERARDO LIMA RAMOS JÚNIOR - BA020823
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente as Súmulas 7 e
83/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49710891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: ba1f3df7-47f8-46aa-91ae-33a8e19b75f4

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por A R S contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 844-845) que não conheceu do
agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que negou provimento ao apelo defensivo,
mantendo sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1686-
1695).
O Ministério Público Federal opinou "pelo não provimento do presente
agravo regimental no agravo em recurso especia" (e-STJ fls. 1709-1711).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o recurso especial, considerando as Súmulas 7/STJ e 83/STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
Documento eletrônico VDA49710891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: ba1f3df7-47f8-46aa-91ae-33a8e19b75f4

(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no AREsp n. 2.260.505/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/5/2023
2/6/2023
Nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: ba1f3df7-47f8-46aa-91ae-33a8e19b75f4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0193365-0
AREsp 2.949.532 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80000324520228050271
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A R S
ADVOGADOS
: ANTEVAL CHAVES DA SILVA - BA008920
KLAYTON MENEZES RIBEIRO - BA009829
PAULO EGÍDIO MERCÊS CHAVES SILVA - BA029447
ADVOGADOS
: ANGELA KARYNE OLIVEIRA MOREIRA - BA046195
MATEUS MACEDO DE SANTANA - BA066614
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA - BA027728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: K A O P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: F O P
REPR. POR
: K A DA S
ADVOGADO
: EVERARDO LIMA RAMOS JÚNIOR - BA020823
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A R S
ADVOGADOS
: ANTEVAL CHAVES DA SILVA - BA008920
KLAYTON MENEZES RIBEIRO - BA009829
PAULO EGÍDIO MERCÊS CHAVES SILVA - BA029447
ADVOGADOS
: ANGELA KARYNE OLIVEIRA MOREIRA - BA046195
MATEUS MACEDO DE SANTANA - BA066614
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA - BA027728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: K A O P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: F O P
AGRAVADO
: K A DA S
ADVOGADO
: EVERARDO LIMA RAMOS JÚNIOR - BA020823
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
C542605515083098902155@
2025/0193365-0 - AREsp 2949532 Petição : 2025/0068252-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:20:14
Código de Controle do Documento: 661A15F3-371E-4288-9A8D-27C474636A94

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0193365-0
AREsp 2.949.532 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Ministro Relator.

C542605515083098902155@
2025/0193365-0 - AREsp 2949532 Petição : 2025/0068252-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:20:14
Código de Controle do Documento: 661A15F3-371E-4288-9A8D-27C474636A94